Tribunal: TJPA
Processo: 0001259-98.2015.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001259-98.2015.8.14.0952

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PABLO FERNANDO THEREZO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 54, DA LEI Nº 9.605/98. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor do ora apelado. A única prova produzida na instrução criminal foi a Vistoria de Constatação, que, de fato, atesta a materialidade do delito. Todavia, além dela, somente consta um Termo de Compromisso de Comparecimento assinado pelo acusado ainda na fase inquisitorial (ID 17171980 – Págs. 14), se comprometendo em comparecer ao local da audiência na data e hora agendada, contudo, não houve nenhuma declaração em sede policial ou em Juízo. Nada, nem mesmo um depoimento testemunhal, fora produzido durante a instrução judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte do mesmo, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 08 a 15 do mês de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, absolveu o apelado PABLO FERNANDO THEREZO DA CUNHA, da prática do crime de poluição sonora culposa, tipificado no
art. 54, §1º da lei nº 9.605/1998
.

Consta da denúncia que
no dia 21 de março de 2015, por volta das 18h00min, após reclamações no Disque Silêncio, relatando que na residência, localizada no Conj. Antônio Queiroz, QD "F", nº 08, bairro Coqueiro Quarenta Horas, município de Ananindeua, de responsabilidade do ora denunciado, onde havia uma fonte de som, com uma pressão sonora acima dos níveis sonoros previstos em lei, motivo pelo qual uma equipe da DEMA deslocou-se até o local

Ao chegar ao local suso mencionado, a equipe constatou os fatos, com o apoio de um Perito, o qual, fazendo uso de aparelho Decibelímetro, atestou a intensidade sonora de 70.1 dB (setenta decibéis), acima da prevista em lei.

Em
razões recursais (ID 17172012 – Págs. 122/126)
o Ministério Público Estadual, requer a reforma da sentença para que o réu Pablo Fernando Therezo da Cunha, seja condenado nas sanções punitivas do artigo 54, da Lei nº 9.605/98

Afirma que para a consumação do crime previsto no artigo 54 da Lei nº 9.605/98 é desnecessária a comprovação de efetiva lesão à saúde das pessoas, sendo elementar do tipo penal a potencialidade de causar o dano, o que restou caracterizado quando ultrapassada a intensidade sonora permitida; bem como que o delito previsto na primeira parte do artigo 54, da Lei nº 9.605/98 não exige nem mesmo perícia, pois, tem natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de danos à saúde humana para configurar a conduta delitiva.

Em
contrarrazões (ID 17172065 – Págs. 129/137)
, a defesa requer que o recurso seja improvido, mantendo a decisão do juiz de primeiro grau que absolveu sumariamente, posto que, no presente caso, não restou devidamente comprovado a materialidade do crime, assim como perdeu qualquer utilidade a fim de persecução penal de um fato irrelevante.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, por seu improvimento, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público. Da almejada condenação pelo crime do art. 54, §1º da lei nº 9.605/1998
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

O
dominus litis
alega que a autoria e a materialidade do crime pelo qual o réu foi denunciado restam sobejamente comprovadas nos autos, ante a Vistoria de Constatação realizada, bem como, o TCO lavrado. Afirma que para a consumação do crime previsto no artigo 54 da Lei nº 9.605/98 é desnecessária a comprovação de efetiva lesão à saúde das pessoas, sendo elementar do tipo penal a potencialidade de causar o dano, o que restou caracterizado quando ultrapassada a intensidade sonora permitida; bem como que o delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei nº 9.605/98 não exige nem mesmo perícia, pois, tem natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de danos à saúde humana para configurar a conduta delitiva. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença, a fim de que o réu seja condenado pelo crime do art. 54, da Lei nº 9.605/98.

No entanto, tal tese não pode ser aceita, de vez que, como bem asseverou o MM. Juiz de 1º grau, quando da prolação do édito absolutório, não restou suficientemente provada, no decorrer da instrução criminal, a autoria do crime em tela, senão vejamos.

A única prova produzida na instrução criminal foi a Vistoria de Constatação Nº 086/2015, acostada à ID 17171979 – Pág. 10, que, de fato, atesta a materialidade do delito, pois atesta que a intensidade sonora do som do veículo apresentava índice de 70.0 decibéis, isto é, em desacordo com a legislação vigente, pois acima dos padrões estabelecidos pela NBR 10.151, causando, por conseguinte, prejuízos à saúde humana, consoante preconiza a Resolução do Conama n. 01/1990.

Todavia, além da citada prova - que, é uma prova não repetível, ou seja, passível de fundamentar uma eventual condenação - somente consta um Termo de Compromisso de Comparecimento assinado pelo acusado ainda na fase inquisitorial (ID 17171980 – Págs. 14), se comprometendo em comparecer ao local da audiência na data e hora agendada, contudo, não houve nenhuma declaração em sede policial ou em Juízo, uma vez que ele foi declarado revel. Nada, nem mesmo um depoimento testemunhal, fora produzido durante a instrução judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como se vê, tal declaração não se mostra suficiente para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotar a certeza da autoria do delito, mas apenas indícios; nem mesmo a propriedade do imóvel no qual foi feita a vistoria, foi devidamente comprovada, de vez que não há qualquer documento nesse sentido, e que o réu nem foi localizado no endereço.

Urge, assim, invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados aos acusados, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o delito em testilha, e não obstante o laudo pericial, que atesta a materialidade do crime, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte do réu, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP, conforme bem procedido pelo Juiz
a quo.

É notório que a condenação, em matéria penal, deve ser clara e certa. Pairando a dúvida ou obscuridade nos autos, deverá prosperar o princípio do
in dúbio pro reo.

Sobre o tema, trago à colação o precedente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE CONCUSSÃO, ART. 54, § 1º, DA LEI Nº 9.605/98 (POLUIÇÃO SONORA).

CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
TESE REJEITADA
. Em uma reanálise de todas as provas contidas nos autos, constato que não foi produzida em juízo provas suficientes que pudesse sustentar que o apelado praticou o crime de
poluição sonora
(art. 54, § 1º da Lei nº 9.605/98), uma vez que a única testemunha arrolada pela acusação não fora ouvida em juízo. E diante da revelia do réu, deixando de oferecer sua versão sob o manto do contraditório e ampla defesa, como bem ressaltou o magistrado singular.

Dessa forma, ante o fraco conjunto probatório carreado aos autos, torna-se necessário a aplicação do
in dubio pro reo.

Necessário se torna que a prova policial deve ser desprezada, afastada, como elemento válido e aceitável de convicção quando totalmente ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida, contrariada ou nulificada, pelos elementos probatórios colhidos em juízo através da regular instrução processual. Havendo, porém, prova produzida no contraditório, ainda que menos consistente, pode e deve ser considerada e chamada para formar o conjunto probatório com esta, não sendo o caso em análise.

CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000481-47.2011.8.14.0701 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/04/2023)

Assim, considerando que a instrução processual deixou a desejar quanto à formação da culpa do acusado, uma vez que inexistem provas produzidas na fase judicial - perante o contraditório e a ampla defesa - que evidenciem o liame entre o apelado e o delito, julgo improvido o apelo.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que absolveu Pablo Fernando Therezo da Cunha, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/07/2024